Tribunal: TJDFT
Processo: 0017081-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017081-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA RECORRIDOS: ANTONIO TEODORO COSTA VILHENA, ELOISA DE MORAES VILHENA DESPACHO Na petição de ID 17323629, a recorrente MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA pede a baixa dos autos à origem para homologação do acordo de ID 15428501 e requer a desistência da apreciação da desconformidade anteriormente apontada no procedimento de conversão dos autos do meio físico para o eletrônico. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024